Tribunal: STF
Processo: Rcl 85287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS SOB A DISPONIBILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFS Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Curitiba, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região — TRT24), nos autos do Processos nº 0024715-03.2023.5.24.0004, pela qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP.

    2. O reclamante narra que, na origem, o Juízo reclamado proferiu ordem determinando o bloqueio de verbas devidas pelo ente público, ora reclamante, à empresa Produserv Serviços — Eireli — ME, para fins de quitação de débito oriundo de condenação em ação trabalhista.

    3. Alega que a decisão do juízo trabalhista, ao determinar o bloqueio de créditos da Fazenda Pública para pagamento de dívida trabalhista de terceiro, viola o entendimento firmado por esta Corte em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sustenta que a autoridade reclamada subverte a lógica dos precatórios e viola o princípio da separação dos poderes, apontando violação ao que decidido no julgamento das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista, “com a consequente devolução dos valores já bloqueados ou depositados”. No mérito, busca a procedência da reclamação, cassando-se a decisão reclamada, “bem como qualquer outra medida constritiva realizada sobre o patrimônio da Municipalidade Reclamante nos referidos autos, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas referidas ADPFs”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em análise, aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP. Por oportuno, transcrevo as ementas das citadas arguições de descumprimento de preceito fundamental:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
 (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).

    9. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    10. No caso em tela, observa-se que o Juízo reclamado  determinou o bloqueio de valores devidos pelo Município de Curitiba à Empresa Produserv Servicos — Eireli-ME, ré na ação trabalhista originária, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 180-181):

“(...) Vistos.
1. Penhora de valores bloqueados: 
Peticiona a exequente (ID. a6ed081) informando que foram bloqueados valores na quantia de R$ 52.985,03  (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e três centavos) dos créditos da reclamada no Município de Curitiba. 
Justifica que tal quantia é suficiente para quitar integralmente o crédito exequendo e requer a conversão do bloqueio em penhora e a transferência do valor para conta judicial, com posterior expedição de alvará em favor da Reclamante. 
Primeiramente, esclareço à exequente que, em cumprimento à determinação constante da carta precatória 0000798-92.2025.8.09.0006, o oficial de justiça, no Auto de Penhora de Créditos em Mãos de Terceiro (ID. bd137f1), certificou, que procedeu à penhora de eventual crédito que a executada Produserv Serviços – Eirelli (CNPJ 17.832.629/0001-09), possua junto ao Município de Curitiba/PR, até o limite de R$ 52.985,03 (cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), assim como também ocorreu no Auto de Penhora de Crédito (ID. 33a1075), onde foi certificado pelo oficial de justiça que procedeu à penhora de eventuais créditos ou valores a receber que a empresa executada, por nota de empenho, tem ou venha a ter junto ao Município de Campo Grande, para garantia da presente execução. 
Ocorre, porém, que o valor não foi totalmente depositado em Juízo, conforme pode ser verificado no extrato bancário de ID. 1e76008. 
A execução encontra-se parcialmente garantida. Tendo em vista o caráter alimentar das verbas, converto em penhora os valores depositados nos autos (extrato bancário ID. 1e76008). 
Intime-se da executada Produserv Serviços Eireli – ME (CNPJ 17.832.629/0001-09), para os fins do artigo 884 da CLT, por seu procurador. 
(...).”

    11. Da leitura do ato reclamado acima transcrito, constata-se, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, porquanto determinado o bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. No caso, observa-se que a ação trabalhista foi instaurada em desfavor da empresa interessada, tendo o Juízo da execução determinado o bloqueio de créditos da referida empresa a receber junto ao Município de Curitiba, ora reclamante, enquanto ainda em disponibilidade do ente público.

    12. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, além dos já apontados, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 485/AP, 664/ES e 1.012/PA. Impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para a satisfação de condenação imposta a terceiro. Decisão reclamada. Afirmação de existência de fraude à execução e de descumprimento de ordem judicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado nos paradigmas supracitados se traduz na premissa de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado em que se entendeu haver fraude à execução e descumprimento de ordem judicial e se determinou a devolução de valores devidos à Fundação Fernando Gomes em contraprestação à locação de imóvel pelo Instituto de Gestão Aplicada. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 70.342AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 24/10/2024; destaques acrescidos).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; destaques acrescidos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022; destaques acrescidos).  

    13. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).


    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, apontadas como paradigmas, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura já bloqueados/penhorados. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator